Tribunal: TJSP
Processo: 1514838-63.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de roubo consumado, qualificado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima, relativamente ao réu – Autoria e materialidade suficientemente demonstradas – Flagrante – Conjunto probatório satisfatório, conforme os seguros relatos da vítima – Palavra da vítima tem valor preponderante, e veio corroborada por outras provas, merecendo credibilidade –

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de roubo consumado, qualificado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima, relativamente ao réu – Autoria e materialidade suficientemente demonstradas – Flagrante – Conjunto probatório satisfatório, conforme os seguros relatos da vítima – Palavra da vítima tem valor preponderante, e veio corroborada por outras provas, merecendo credibilidade – Reconhecimento pessoal válido e positivado em juízo – Percentual de acréscimo na terceira fase da dosimetria reduzido – Penas readequadas – Regime prisional semiaberto mantido ao réu primário – Correto o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo para o réu, pois não há certeza de que ele sabia que o roubo seria cometido com emprego de arma de fogo – Impossibilidade de se proceder detração em razão da data do cometimento do delito e da quantidade de pena imposta – Necessidade da análise pelo competente juízo das execuções criminais do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO – Recurso da acusação IMPROVIDO.